Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732683-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA MERLO MARENGO AGRAVADO: HHS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, JOSE CARLOS DE ARAUJO DESPACHO Considerando que os réus/agravados são revéis, é desnecessária a intimação pessoal – CPC 346. Certifique-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 17.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator